Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710790-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DECISÃO A agravante-executada opôs embargos de declaração (id. 57259069) da decisão desta Relatoria (id. 57111285) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando a existência de obscuridade/contradição ao considerar que não houve comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A decisão embargada não está fundamentada na ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como alegado pela embargante-agravante, mas na não configuração da probabilidade de provimento do recurso, in verbis: “No cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado era de R$ 134.258,73, foram penhorados, em 8/3/2023, (i) dois reservatórios de água 100.000 litros - IND. MEC. THEODOSIO RANDON LTDA e (ii) uma lavadora de garrafas pet 20 litros, industrial, em inox, conforme auto de penhora e avaliação, essa no total de R$ 135.000,00 (id. 151809278). Na mesma data de 8/3/2023, foi intimado da penhora a empresa-executada, na pessoa de seu gerente (id. 151809276). Em 26/4/2023 (id. 156717178) foi certificado no cumprimento de sentença o decurso do prazo para manifestação da agravante-executada quanto à intimação acima. Ainda da documentação acostada ao cumprimento de sentença originário, vê-se que, em relação à penhora dos equipamentos, a agravante-executada apresentou embargos à execução (proc. no 0701125-81.2023.8.07.0002), nos quais postulou “a decretação da impenhorabilidade do maquinário da empresa, uma vez que é essencial para o desenvolvimento da atividade comercial, nos termos do c/c artigo 833, do Código de Processo Civil” (id. 176546952). A MM. Juíza julgou o processo foi extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (id. 176109423, págs. 2/4). E, interposta apelação, não foi conhecida (id. 176109423, págs. 5/9), com trânsito em julgado em 18/08/2023 (id. 176109423, pág. 10). Em 31/8/2023, a agravada-exequente informou o valor atualizado da dívida em R$ R$ 144.765,39 e requereu a adjudicação dos bens penhorados em seu favor (id. 170500999), o que, após a oitiva da agravante-executada, foi deferida na r. decisão agravada. Do relato acima, constata-se que a questão relativa à impenhorabilidade dos equipamentos é matéria preclusa nos autos. Ademais, quanto à alegada proposta de parcelamento do débito (ids. 188164924 e 190315435), ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a agravada-exequente já manifestou que não aceita, aduzindo ser “descabido e improcedente” o pleito (id. 190485238). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso.” A decisão não padece dos vícios alegados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação a jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-executada. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 26 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora